Tribunal: STF
Processo: Rcl 57733
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Sindicato Profissional dos Vigilantes, Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância e dos Trabalhadores Em Serviços de Segurança, Vigilância, Segurança Pessoal, Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Similares e Seus Anexos e a Fins de Porto Alegre, Região Metropolitana e Bases Inorganizadas do Estado do Rio Grande do Sul (Sindi Vigilantes do Sul) contra decisões proferidas no Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003 e no Mandado de Segurança nº 0020140-19.2023.5.04.0000, mediante as quais a Juíza da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e a Desembargadora Simone Maria Nunes, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região teriam violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, pois “[afastada] a vigência dos artigos 10, 797, 908 e 926 do CPC, bem como, do inciso LV, do artigo 5º, da CF/88”.



    O Sindi Vigilantes do Sul diz que ingressou com ação coletiva em face de SELTEC Sistemas de Segurança e Serviços Ltda (Seltec) (Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003), “postulando, entre outros pedidos, o pagamento de salário de novembro, 13º salário, férias, verbas rescisórias, diferenças de FGTS e etc”, bem como, após aditamento, o adimplemento de salários de dezembro de 2022 dos trabalhadores por si representados.



    Afirma que, após “demonstr[ar] cabalmente a situação de insolvência” da demandada, obteve decisão antecipatória de tutela, mediante a qual “[foi acolhido] o pedido de bloqueio dos créditos” da Seltec com a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), efetivando-se “[o] pagamento das rubricas salário de novembro e primeira parcela do 13º”. 



    Alega que “[n]ão houve liberação de valores para o pagamento de verbas rescisórias e férias de diversos trabalhadores que foram demitidos ou tiveram suas férias concedidas e não pagas”, e que “[o] salário de dezembro de 2022 e segunda parcela do 13º não foram pagos”.



    A parte reclamante sustenta que,



    “[n]ão obstante a regra do artigo 797 e 908 do CPC, [a Juíza da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre], desprestigiando a antiguidade da ação subjacente [Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003] e sua própria decisão, determinou a transferência de saldo da ação para as demandas de outros processos, sem que antes tivesse disso quitados o débitos da ação do Sindicato-autor, deixando centenas de substituídos da ação subjacente sem segurança do recebimento de salários”.



    O Sindi Vigilantes do Sul informa que, contra essa decisão, impetrou o MS nº 0020140-19.2023.5.04.0000, no qual obteve decisão liminar para cassar a ordem de transferência do saldo dos valores bloqueados no Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003 para outras ações em que a Seltec é demandada; mas que, após manifestação dos réus, fazendo referência à audiência de mediação realizada perante o Vice-Presidente do TRT 4, nos autos do Processo nº 0020153-18.2023.5.04.0000, a tutela de urgência foi reformada, em juízo de reconsideração procedido pela Desembargadora Simone Maria Nunes.



    No ponto, a parte reclamante alega que



    “Os documentos e pedidos apresentados pelos litisconsortes não foi dado vistas ao Sindicato-autor, lhe sendo sonegado o direito insculpido no inciso LV, do artigo 5º, da CF88.



    Ademais, a decisão de reconsideração proferida pela Desembargadora Simone Maria em Mando de Segurança n.º 0020140-19.2023.5.04.0000, incorreu em violação ao artigo 10º, CPC, pois não foi dado vistas ao sindicato.



    Repisa-se, é inegável a interferência do vice-presidente do TRT4, na decisão que culminou na reconsideração da decisão proferida em Mandado de Segurança, na medida em que a mediação presidida pelo vice presidente ocorreu no dia 19/01/2023 e a decisão da Desembargadora Simone Maria ocorreu um dia após, no caso no dia 20/01/2023, durante o gozo das suas férias (vide documentos em anexo).



    Resta comprovado ser imperioso o manejo da presente reclamação constitucional, pois afronta o devido processo legal e súmula vinculante n.º 10 do STF, por conseguinte afronto ao artigo 97 da CF/88.”



    Argumenta que a reforma da tutela de urgência mediante juízo de reconsideração no MS nº 0020140-19.2023.5.04.0000 “viola a regra do artigo 926 do CPC”, pois é “contrária a jurisprudência dominante do TRT4, inclusive contrária suas próprias decisões proferidas em outros processos, a exemplo do quanto decidido no processo n.º 0020192-59.2018.5.04.0333”.



    Requer que seja concedida tutela de urgência e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para 



    “1. Cassa[r] a decisão de reconsideração da Douta Desembargadora Simone Maria Nunes, da 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT4 (Mando de Segurança n.º 0020140-19.2023.5.04.0000), e [conceder] a antecipação de tutela objeto do mandado de segurança para que seja cassada a decisão da autoridade coatora Exmo. Dra. CLAUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO da 3ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE (Civil Pública/Reclamatória Trabalhista nº 0021030-80.2022.5.04.0003), que determinou a transferência de saldo da ação subjacente para os processos n.º 0020631-46.2022.5.04.0522, 020239-18.2022.5.04.0131, 0020733-10.2022.5.04.0121, 0020791-26.2022.5.04.0731 e qualquer outro processo cuja decisão seja posterior a 15/12/2022, bem como, para determinar a autoridade coatora que se abstenha de transferir valores para qualquer outro processo sem que antes seja quitado totalmente os valores postulados na ação subjacente n.º 0021030-80.2022.5.04.0003.



    [...]



    3. [Determinar à] autoridade coatora Exmo. Dra. CLAUDIA ELISANDRA DE FREITAS CARPENEDO da 3ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE (Civil Pública/Reclamatória Trabalhista nº 0021030-80.2022.5.04.0003) [que] se abstenha de determinar novas transferência de saldos da ação subjacente, sem observar a regra dos artigos 797 e 908 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    O Sindi Vigilantes do Sul aponta como desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    O enunciado vinculante volta-se, portanto, à atuação colegiada de Tribunais, mais especificamente, de Plenário ou Órgão Especial. É imprópria a reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 para questionar decisão da Juíza da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003, por se tratar de órgão judicante singular. 



    Ainda quanto à regra do art. 97 da CF/88 e tendo como referência a Súmula Vinculante nº 10, a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido da prescindibilidade da regra em sede de atuação cautelar de magistrado. Vide precedentes nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 17288 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/8/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/11)



    Dessa perspectiva, também não é possível conhecer da presente reclamação, com paradigma na SV nº 10, para questionar a atuação liminar da Relatora do Mandado de Segurança nº 0020140-19.2023.5.04.0000, em trâmite no TRT 4.



    Ainda que fosse possível superar esse óbice, a pretensão nos autos não comportaria conhecimento.



    Isso porque, não obstante a Súmula Vinculante nº 10 seja referida nas razões expendidas na peça vestibular, a parte reclamante não logrou demonstrar a existência de decisão que tenha afastado dispositivo legal por fundamento constitucional. 



    Em verdade, o Sindi Vigilantes do Sul vale-se da presente reclamação constitucional com o fito de debater a solução dada pelas instâncias ordinárias em que tramitam o Processo nº 0021030-80.2022.5.04.0003 e o MS nº 0020140-19.2023.5.04.0000, pretendendo fazer prevalecer sua tese fundada nos arts. 10, 797, 908 e 926 do CPC, e no inciso LV do artigo 5º da CF/88, fim ao qual não se presta a presente ação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Deixo de proceder à análise a correção do valor atribuído à causa, ante o indeferimento liminar da inicial. Fica, entretanto, resguardada a possibilidade do juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º) na eventualidade de interposição de recurso desta decisão.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente